Tribunal: STF
Processo: RE 91449
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS A
COMPRA DE IMÓVEL CUMULADA COM POSSESSORIA. II - IMPROCEDENCIA PELO
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE MORA SOLVENDI, ASSENTANDO AS DECISÕES
EM MAIS DE UM FUNDAMENTO BASTANTE, ALGUNS DELES EMERGENTES DA PROVA.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE SUA INCABENCIA FUNDADA
NO ARTIGO 308, V, DO R.I. (EMENDA N. 3/75). REJEIÇÃO EIS QUE A AÇÃO
PRINCIPAL E A DE RESCISAO. E ESTA CONSIGNA VALOR SUPERIOR A ALÇADA.
2. INVIABILIDADE DO EXCEPCIONAL. INCIDENCIA DA SÚMULA 283, 279 E 291
(R.I., ART. 305). 3. NÃO CONHECIMENTO.